Tribunal: TJES
Processo: 5007720-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007720-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LETICIA MESSIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CERTAME PARA TOMAR POSSE. ATO DE COMUNICAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. CONVOCAÇÃO DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, a qual é seguida pelo e. TJES, “a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial” (AgInt no RMS n. 65.383/MT). 2. Caso concreto em que a convocação do candidato aprovado para tomar posse no cargo ocorreu mais de 02 (dois) anos após a homologação do resultado do certame. 3. A “vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público” (AgRg no Ag 1.161.985/ES). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007720-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: LETÍCIA MESSIAS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 5505907, na qual o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão inserida no id 26029459 do processo originário, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação

Ordinária proposta por Letícia Messias de Souza, deferiu:

‘(...) o pedido de tutela de provisória formulado na inicial para determinar que o Réu realize nova nomeação e convocação da Autora, com a restituição do prazo legal para posse no cargo de ‘professor de educação básica III – PEB III – língua portuguesa – 25 horas’, para o qual foi aprovada, desde que verificados os demais requisitos legais e editalícios exigidos, assegurando o exercício da função, até ulterior manifestação desse Juízo.’

Nas razões de seu recurso (id 5500809) o Município Agravante argumenta, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida e de concessão de tutela antecipada recursal, em resumo, que (i) há proibição legal de liminar que esgote o objeto do processo; (ii) deve ser observado o princípio da vinculação ao edital.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise das razões recursais constata-se que os fatos descritos na petição inicial são verossímeis, uma vez que o próprio Município de Vitória nem sequer questiona o fato de que a convocação da Agravada para tomar posse no concurso no qual logrou aprovação ocorreu mais de 02 (dois) anos após a homologação do resultado do certame.

Em hipóteses semelhantes à dos autos, de fato, a jurisprudência – inclusive a do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) – exige que a convocação do candidato aprovado seja pessoal, dado o tempo transcorrido desde a homologação do resultado do concurso. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE
. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
a posição adotada está em harmonia com a orientação sedimentada no âmbito do c. STJ, segundo a qual muito embora haja expressa previsão editalícia imputando ao candidato aprovado fora do número das vagas a responsabilidade exclusiva de acompanhar as publicações efetuadas no Diário Oficial atinentes ao certame, nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, passa a ser indispensável a notificação pessoal do candidato para tomar posse no cargo para o qual foi nomeado
. 2. Constatado que decorreu prazo considerável entre a homologação do resultado final do concurso em 04/04/2014 e a nomeação para o cargo em 03/04/2018, ou seja, quase quatro anos, deveria a Administração ter promovido a comunicação do candidato, o que não ocorreu. 3. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180182578, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020). (Sem grifo no original).

Ademais, não se há falar em irreversibilidade da medida concedida pela MM.ª Juíza
a quo
porque,
data venia
, os efeitos do
decisum
recorrido se amparam em cognição sumária, que possui caráter precário e provisório, de modo que só se consolida após confirmação por Sentença.

Outrossim, o STJ já teve a oportunidade de concluir que a “
vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público
”

(AgRg no Ag 1.161.985/ES).

Destarte, se não se vislumbra das razões recursais requisito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal pleiteada – falta a probabilidade de êxito da pretensão recursal –, de rigor o recebimento do Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido de urgência suscitado nas razões recursais e, por isso, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

A conclusão inicial adotada no presente Agravo de Instrumento, deve ser mantida inalterada, já que a Decisão recorrida,
data venia
, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também com o deste egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.